Tribunal: STJ
Processo: 0430629-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049229 - SP(2025/0430629-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOAO PAULO FERREIRA CABRAL (PRESO)
ADVOGADO
: IUL BRINER CÉSAR DOS SANTOS - SP116701
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. RECEPTAÇÃO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
CORPUS
APÓS CONDENAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A manutenção da prisão preventiva do agravante foi devidamente
fundamentada pelo Juízo de origem, com base na garantia da ordem
pública, na persistência dos requisitos da preventiva e na insuficiência das
medidas cautelares do
do CPP.
art. 319
2. A existência de circunstância judicial negativa, como os maus
antecedentes do agravante, reforça a necessidade de manutenção da
custódia cautelar.
3. A fixação de regime inicial semiaberto não impede a manutenção da
prisão preventiva, desde que esta seja compatível com o regime prisional
imposto na sentença.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54149930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: f8d479d1-1a36-4040-aee4-6b8269afd51e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049229 - SP (2025/0430629-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOAO PAULO FERREIRA CABRAL (PRESO)
ADVOGADO
: IUL BRINER CÉSAR DOS SANTOS - SP116701
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. RECEPTAÇÃO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA APÓS
CORPUS
CONDENAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A manutenção da prisão preventiva do agravante foi devidamente
fundamentada pelo Juízo de origem, com base na garantia da ordem pública,
na persistência dos requisitos da preventiva e na insuficiência das medidas
cautelares do
do CPP.
art. 319
2. A existência de circunstância judicial negativa, como os maus antecedentes
do agravante, reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar.
3. A fixação de regime inicial semiaberto não impede a manutenção da prisão
preventiva, desde que esta seja compatível com o regime prisional imposto na
sentença.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO PAULO FERREIRA
CABRAL contra a decisão monocrática, exarada às fls. 20/22, que indeferiu liminarmente
o
.
habeas corpus
Nas razões do recurso, alega a defesa que a decisão monocrática contrariou
entendimento desta Corte quanto ao direito de recorrer em liberdade em hipóteses de
condenação provisória em regime inicial semiaberto, com pena curta e crime sem
violência ou grave ameaça, inclusive com possibilidade de concessão
diante de
ex officio
flagrante ilegalidade (fl. 27).
Documento eletrônico VDA52805928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:42
Código de Controle do Documento: b2adf20c-fee3-4a44-b67b-b65ad604fa6b

Aduz a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e fixação
de regime inicial semiaberto, por violação dos princípios da proporcionalidade e da
presunção de inocência; regra de que, fixado regime mais brando, deve-se permitir o
apelo em liberdade, salvo hipóteses excepcionais (fls. 29/30).
Defende a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP) e critica a antecipação indevida da pena antes do trânsito em julgado
(fl. 30).
Requer o provimento do recurso, com a concessão da ordem, revogando a
prisão preventiva (fl. 32).
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, a prisão preventiva do agravante
foi decretada no curso da ação penal, cujo mandado de prisão foi cumprido em 18/8/2025.
Ao proferir a condenação por receptação, o Juízo singular manteve a custódia,
negando o direito de recorrer em liberdade, sob os fundamentos de garantia da ordem
pública, solidificação, pela instrução e pela sentença, dos requisitos da preventiva
e insuficiência das medidas cautelares do
do Código de Processo Penal.
art. 319
Destacou, ainda, a existência de circunstância judicial negativa (maus antecedentes).
O Tribunal de origem, ao apreciar a matéria, adotou a seguinte fundamentação
(fl. 10):
A d. magistrada de origem fundamenta, adequadamente e dentro de limites de
razoabilidade, a negativa do recurso em liberdade.
Afinal, a prisão é resultado de processo legal, devidamente justificado, e o
reclamo que propõe deve ser objeto de exame em apelo ordinário regular.
Notadamente pela nocividade social do crime e consequente resguardo da
ordem e paz públicas.
Ademais, o paciente foi condenado pela prática de crime grave.
Considerada a insegurança que reina em nossos dias, imperiosa a mantença
de sua custódia, como garantia da ordem pública.
Notadamente para casos como o presente, se disse, quando o crime é grave.
Documento eletrônico VDA52805928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:42
Código de Controle do Documento: b2adf20c-fee3-4a44-b67b-b65ad604fa6b

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da
custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o
acusado ficou preso durante a instrução criminal não requer fundamentação exaustiva
,

para a satisfação do
§ 1o, do Código de Processo Penal.
art. 387,
E, no caso dos autos, a necessidade de manutenção da prisão foi justificada
pela manutenção dos requisitos que a justificaram, considerando, ainda, a existência de
maus antecedentes.
Nessa hipótese, a preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva, porquanto tal circunstância denota a contumácia delitiva e, por via de
consequência, a periculosidade do agente. Por todos: AgRg no RHC n. 159.385/SC,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/5/2022.
De mais a mais, a fixação do regime intermediário não veda a negativa do
recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime
(AgRg no HC n. 1.026.552/MG,
prisional imposto na sentença, como ocorreu na espécie
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
.
29/9/2025)
Depreende-se dos autos que houve a expedição da guia de recolhimento na
origem, de forma que o agravante, já cumprindo a execução provisória da pena, pode
usufruir de eventuais benefícios relativos à execução da reprimenda.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52805928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:42
Código de Controle do Documento: b2adf20c-fee3-4a44-b67b-b65ad604fa6b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.049.229 / SP
Número Registro: 2025/0430629-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002758520248260630 20472682024 22962666020258260000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IUL BRINER CESAR DOS SANTOS
ADVOGADO
: IUL BRINER CÉSAR DOS SANTOS - SP116701
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO PAULO FERREIRA CABRAL (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO PAULO FERREIRA CABRAL (PRESO)
ADVOGADO : IUL BRINER CÉSAR DOS SANTOS - SP116701
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54083315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:00
Código de Controle do Documento: 70385614-27e9-4cc0-8bc6-2fc6aa0bd2a8

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:00
Código de Controle do Documento: 70385614-27e9-4cc0-8bc6-2fc6aa0bd2a8